Tribunal: STJ
Processo: 0017651-95.2007.8.21.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2393769 - RS (2023/0211580-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: BOLIVAR ANTONIO PASQUAL
ADVOGADO
: GLADIMIR CHIELE - RS041290
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: CESIO VERONA
INTERES.
: GIONARA CRISTINE DOS REIS
INTERES.
: GILMAR ADEMIR WEGNER
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47443824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:57:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 923420e7-1840-45b7-9dc3-b8b6058143c0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
07/05/2025
13/05/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:57:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 923420e7-1840-45b7-9dc3-b8b6058143c0

EDcl no AgInt no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2393769 - RS (2023/0211580-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: BOLIVAR ANTONIO PASQUAL
ADVOGADO
: GLADIMIR CHIELE - RS041290
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: CESIO VERONA
INTERES.
: GIONARA CRISTINE DOS REIS
INTERES.
: GILMAR ADEMIR WEGNER
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 3.696-3.697):
Documento eletrônico VDA47108776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:09
Código de Controle do Documento: 7c18d08d-842a-4888-ba1d-b02857fb2183

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 AOS
PROCESSOS
EM
CURSO.
CONDUTA
DOLOSA.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas n.
181 e 1.199 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que a Lei n. 14.230/2021 deveria
ser aplicada imediatamente ao caso, afastando-se a pena de
suspensão dos direitos políticos que lhe foi imposta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão
consiste em saber se é aplicável a Lei n. 14.230/2021, que
alterou a Lei n. 8.429/1992, ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do ARE n. 843.989-RG/PR (Tema n. 1.199),
estabeleceu
que
é
necessária
a
comprovação
de
responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de
improbidade administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei
n. 8.429/1992, exigindo-se a presença do elemento subjetivo
dolo.
3.2. A Suprema Corte também fixou, ainda, o entendimento de
que a Lei n. 14.230/2021, ao revogar a modalidade culposa do
ato de improbidade administrativa, é irretroativa, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada, tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes.
3.3. O Pretório Excelso consignou que a Lei n. 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente.
3.4. Por fim, a Corte Suprema definiu que o novo regime
prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação
da lei.
3.5. No caso, é inviável a aplicação do Tema n. 1.199 do STF,
pois se concluiu pela existência de conduta dolosa do agente.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e
contradição quanto à aplicação do Tema n. 1.199/STF ao caso, notadamente
ante a ausência de trânsito em julgado da condenação.
Alega que o acórdão impugnado não teria esclarecido as razões pelas
quais a Lei n. 14.230/2021 não incidiria na espécie, nos termos do que foi
estabelecido pela Suprema Corte no referido tema de repercussão geral.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47108776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:09
Código de Controle do Documento: 7c18d08d-842a-4888-ba1d-b02857fb2183

O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do ARE n. 843.989- RG/PR, sob a sistemática da repercussão geral,
fixou as seguintes teses vinculantes (Tema n. 1.199):
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva
para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do
elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa - é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude
da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a
partir da publicação da lei.
Explicou-se que, no caso, esta Corte Superior de Justiça se
manifestou nos seguintes termos (fls. 3.599-3.600):
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989
/PR, concluiu o julgamento do Tema 1.199 da Repercussão
Geral, tendo fixado as seguintes teses: "1) É necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos
9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230
/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime
prescricional previs to na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação
da lei."
Afastada a aplicação retroativa do regime prescricional instituído
pela Lei n. 14.230/2021 e tendo as instâncias ordinárias
reconhecido o dolo na conduta dos agravantes, inviável a
pretensão de que seja determinada a baixa dos autos à origem,
para eventual juízo de conformação ao Tema 1.199 da
Repercussão Geral e das inovações instituídas pela Lei n. 14.230
Documento eletrônico VDA47108776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:09
Código de Controle do Documento: 7c18d08d-842a-4888-ba1d-b02857fb2183

/2021. Nesse sentido: STJ, AgInt no RE nos E Dcl no AgInt nos
EDv nos EREsp 1.819.704/MG, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, DJe de
; AgInt no RE no AgInt nos
3/7/2023
EREsp 1.668.641/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, D Je de
; EDcl no AgInt no RE nos E Dcl no
3/7/2023
AgInt no AREsp 1.564.776/MG, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, DJe de
; EDcl nos EDcl no AgInt no RE
2/5/2023
nos EDcl no AgInt no AREsp 1.690.084/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, DJe de
; AgInt nos ER Esp
2/5/2023
n. 1.686.567/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.
19/9/2023
22/9/2023
Concluiu-se que o julgado impugnado se encontra em harmonia com o
entendimento consolidado no Tema n. 1.199 do STF, que, como visto, não
tratou da aplicabilidade imediata do art. 12 da Lei n.8.429/1992, com a redação
dada pela Lei n. 14.230/2021, consoante já decidido pela Suprema Corte em
caso similar, a saber:
Trata-se de embargos de declaração (eDOC 212) opostos em 1o.
10.2024 (eDOC 214) em face de decisão monocrática, na qual
neguei provimento ao recurso do ora Embargante por concluir
que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado
pelo juízo a quo, acerca dos elementos de convicção utilizados
para a caracterização do ato de improbidade administrativa,
demandaria o reexame de fatos e provas, além da análise da
legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que
inviabilizou o processamento do apelo extremo.
Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da
Constituição da República, verifiquei que o acórdão recorrido
inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões
suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não
concorde o agravante.
Nesse sentido, ressaltei que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário
desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente
à negativa de prestação jurisdicional por ausência de
fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, que a
decisão embargada foi omissa, com apoio nos seguintes
argumentos (eDOC 212, p. 1-4):
“A questão a ser aclarada gira em torno da aplicabilidade
da Nova LIA ao caso dos autos, observadas, aliás,
.
decisões do próprio STF
Com efeito, a esse respeito, são quatro as razões
inerentes
s,
à aplicabilidade da Nova LIA ao caso dos auto
a saber: a) tipicidade; b) ausência de previsão de
suspensão dos direitos políticos; c) elemento subjetivo do
tipo e; d) acordo. Quanto à suspensão dos direitos
políticos, a pena deve ser afastada, desde já, considerando
que o embargante foi condenado como incurso na
tipificação do artigo 11. Não cabe a pena de suspensão
dos direitos políticos, ao fim e ao cabo.
Já o segundo ponto a ser aclarado lida com a tipificação. A
condenação colegiada recorrida se pautou apenas e tão
somente nas disposições do artigo 11 da Lei de
Improbidade em sua redação original, no caput apenas e
Documento eletrônico VDA47108776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:09
Código de Controle do Documento: 7c18d08d-842a-4888-ba1d-b02857fb2183

tão só, sendo que foi, desse modo, genérica, aliás, tendo
.
apenas referido violação abstrata a princípios
A esse respeito, p. ex., há jurisprudência do STF a
respaldar a pretensão do ora embargante, observada a
atipicidade do fato:
(...)
.
O fato é atípico
Já o terceiro o ponto a ser aclarado lida com o elemento
subjetivo do tipo.
A decisão regional não afirmou, para tanto, a existência de
dolo específico, o que também não mais seria suficiente
para chancelar condenações por improbidade.
Ocorre, inclusive no âmbito STJ, que não mais se fala em
condenação por improbidade via dolo genérico ou culpa
grave.
consigna que “
O novo artigo 1o, §2°, da LIA
considera-se
dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado
ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 desta Lei, não
”. Já o § 3o, logo em
bastando a voluntariedade do agente
seguida, preconiza que o mero exercício da função ou
desempenho de competências públicas, sem comprovação
de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por
ato de improbidade administrativa.
Ademais, no artigo 11, §1o, a Lei de Improbidade
Administrativa, com a alteração dada pela Lei no 14.230
/2021, diz que, nos termos da Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto no
5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá
improbidade administrativa, na aplicação do artigo 11, caso
do peticionante, quando for comprovado na conduta
funcional do agente público o fim de obter proveito ou
benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade
.
Em nenhum momento o elemento subjetivo, o dolo
.
específico, ficou comprovado na conduta do embargante
Extraiu-se a existência do elemento em razão da mera
alegação de que: ignorou a regra concernente à prévia
realização
de
procedimento
licitatório,
realizou
a
contratação de serviços de advocacia. Não há mais como
admitir a condenação de gestores por erros inerentes aos
cargos de gestão ou mesmo por incapacidades funcionais
de suas equipes ou, ainda, por atos irrelevantes à
administração pública de pequena monta.
, conforme reconhecido
Dolo genérico ou culpa não servem
pelo STJ (1a Turma), segundo a qual “é possível a
aplicação da Lei no 14.230/21, com relação à exigência do
dolo específico para a configuração do ato ímprobo, aos
processos em curso” (REsp no 2.107.601/MG).
À unanimidade, decidiram os ministros que tal como
aconteceu com a modalidade culposa, a conduta ímproba
praticada com dolo genérico também foi revogada pela Lei
no 14.230/21, pelo que deve receber rigorosamente o
mesmo tratamento fixado no Tema de Repercussão Geral
no 1.199/STF (aplicação imediata aos processos em curso
ainda não transitados em julgado). Portanto, a um só
tempo, a 1a Turma do STJ reconheceu que: a Lei no 14.230
/21 revogou tanto a improbidade culposa quanto a
improbidade escorada em dolo genérico. A mais não poder.
.
O fato, vez mais, é atípico
Já o quarto e último ponto lida, ao fim e ao cabo, com o
.
ANPC
A esse respeito, cite-se o artigo 17-B da Lei de
Improbidade Administrativa, em sua atual redação, no
Documento eletrônico VDA47108776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:09
Código de Controle do Documento: 7c18d08d-842a-4888-ba1d-b02857fb2183

sentido de que “O Ministério Público poderá, conforme as
circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não
persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os
seguintes resultados: I - o integral ressarcimento do dano;
II - a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem
indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. [...]
”. O acordo de não persecução, aliás, poderia também ser
oferecido pela Fazenda Pública. Há, acerca do tema,
precedentes recentes do STF acerca do acordo de não
persecução penal, bastando referir que a Corte, na data de
08 de agosto de 2024, decidiu, ainda que por maioria, que
o ANPP poderá ser celebrado até o trânsito em julgado da
ação penal, porquanto norma mais benéfica ao réu. Tratou-
se do
.
HC n° 185913
Poderíamos, a esse respeito, dizer acerca da diferença
entre ações penais e ações de improbidade. Porém, a
Nova LIA consagra a ação de improbidade como de
natureza acusatória, sancionatória, devendo ser atraídos
para cá, sem mais, os mesmos princípios processuais
penais – a começar os relativos ao acordo de não
.
persecução
Embora a atual jurisprudência do STJ afirme o cabimento
apenas até o recebimento da ação, é importante registrar
que o STF afirmou, quanto ao ANPP, o cabimento até o
trânsito em julgado da demanda. Por analogia, o raciocínio
deveria ser aplicado para cá.
Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento
dos presentes Embargos de Declaração, de modo que
sejam sanadas
acima apontadas (
as quatro omissões
suspensão dos direitos políticos, tipicidade, elemento
). Uma vez acolhidos, requer a atribuição
subjetivo e ANPC
de efeitos modificativos aos aclaratórios, de modo que,
revistado o aresto embargado, seja afastada a pena de
suspensão dos direitos políticos, desde já. Ademais, requer
seja extinta a demanda, observada a atipicidade da
conduta. Não sendo o caso, requer, ao menos, seja
franqueada ao embargante a entabulação do ANPC”. (
)
grifos nossos
O Ministério Público Estadual, ora Embargado, devidamente
intimado, apresentou manifestação (eDOC 217).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “Quando os embargos
de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra
decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da
”.
decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
Registro que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos
casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão
impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, o que
não ocorre na espécie.
Os embargos, portanto, não merecem ser acolhidos.
A propósito, destaco o teor da ementa do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem (eDOC 35, p. 6-7):
“APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS.
.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/1992
- Os agentes políticos municipais se submetem à Lei 8.429
/1992, inexistindo qualquer antinomia entre seu regime de
responsabilização e o do Decreto-Lei 201/1967, uma vez
que se trata de esferas independentes. Inaplicabilidade do
entendimento da Reclamação n. 2.138/DF, em que o
Supremo Tribunal Federal tão somente salientou que aos
Documento eletrônico VDA47108776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:09
Código de Controle do Documento: 7c18d08d-842a-4888-ba1d-b02857fb2183

agentes políticos detentores de prerrogativa de foro
prevista no art. 102, I, "c", da Constituição não seria
possível a cumulação de dois regimes de responsabilidade
político-administrativa. Excetuados aqueles submetidos ao
regime especial de responsabilidade da Lei n. 1.079/1950
(Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros
do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da
República), mostra-se viável a aplicação da Lei no 8.429/92
aos agentes políticos. Precedentes do STJ e do STF.
.
LEI No 8.429/92. CONSTITUCIONALIDADE
- Inexistência de inconstitucionalidade formal ou material
da Lei no 8.429/92. Precedentes desta Corte e do STF.
SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM RAZAO DO
.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
-
Diante
da
independência
das
esferas
de
responsabilização, mostra-se indevido o sobrestamento da
ação civil pública em virtude do ajuizamento de ação penal
sobre os mesmos fatos, sobretudo porque não alegada sua
inexistência material. Inteligência dos arts. 110 do CPC, 66
e 67 do CPP.
LITICONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
INOCORRÊNCIA
- Inexiste litisconsórcio necessário entre o agente público e
os terceiros beneficiados ou que tenham concorrido com o
ato ímprobo, por não estarem presentes nenhuma das
hipóteses previstas no art. 47 do CPC (disposição legal ou
relação jurídica unitária). Precedentes do STJ e desta
Corte. Hipótese em que, ademais, a ação de improbidade
se baseia no dolo do exPrefeito réu em induzir os
Vereadores Municipais em erro.
ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. ATOS DE IMPROBIDADE
PELA
INOBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- Mostra-se devida a manutenção da condenação do réu
ex-Prefeito como incurso no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92,
aplicando-se as sanções previstas por seu art. 12, III, em
razão do encaminhamento de projetos de lei à Câmara de
Vereadores visando ao custeio do IV Fórum de Juventude
Políticas do MERCOSUL, sem esclarecer que se tratava
de evento organizado pela juventude do Partido dos
Trabalhadores, com caráter nitidamente ideológico e
partidário. Violação dos princípios da moralidade,
imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições,
configuração do desvio de finalidade apto a ensejar a
caracterização de ato de improbidade.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
AGRAVO
RETIDO
A”
DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVID
No caso concreto, o ora Recorrente foi condenado pela prática
de ato de improbidade administrativa, com fundamento no art.
11, I, da Lei 8.492/92, tendo o juiz sentenciante reconhecido o
dolo na conduta do agente, nestes termos (eDOC 30, pp. 18-21):
“Manifesta é a violação aos princípios da moralidade (pois
não dotou de boa-fé e demonstrou atitude contrária à boa
administração), da impessoalidade (por desvirtuar o ato de
sua finalidade que não foi norteada pelo interesse público)
e, até mesmo, da legalidade (agindo o Réu em desacordo
com e fora daquilo que expressamente determinado em lei).
A situação se enquadra na hipótese prevista no artigo 11,
inciso I, da citada Lei no 8.429/1992, caracterizando efetivo
ato ímprobo, pois presentes a ilegalidade da conduta, a
lesividade ao erário (consubstanciado nos valores
.
dispensados no evento) e o dolo pela parte Ré
Documento eletrônico VDA47108776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:09
Código de Controle do Documento: 7c18d08d-842a-4888-ba1d-b02857fb2183

Em relação
, este deve restar provado, de modo a
ao dolo
se configurar a improbidade administrativa, em qualquer de
suas modalidades, do art. 11, da Lei n. 8.429. Veja-se que
o núcleo está no desvio de finalidade, punindo-se o agente
que age contrariamente ao objetivo de lei, porquanto, no
expressar de Mateus Bertoncini, ‘se é o fim legal que
merece ser prestigiado, é natural coibir-se o desvio,
anulando o ato, e, de outra parte, punindo-se o
administrador que agiu ou se omitiu, em função de
preferências pessoais, de sua arbitrária vontade, agora
caracterizadora de ato de improbidade administrativa’.
Amplo é o conteúdo do texto, pois abrange a prática do ato
ilícito, de desvio de finalidade e de qualquer atividade
contra legem, desgarrada do interesse público, isto é, não
enquadrada dentro do quadro de funções ordenadas pela
lei ou pelo regulamento, bem como o desempenho de atos
que não são da competência do agente. Não cabe ao
agente descambar para o excesso de poder e invadir a
esfera de atribuições estabelecida por outro funcionário,
que ocupa posto diferente. Estende-se a imposição desse
controle aos agentes de qualquer dos Poderes do Estado,
abranendo, pois, os atos legislativos e jurisdicionais.
Assim, não se permite a um juiz de direito sair às ruas e
efetuar prisões. Nem se tolera que um prefeito municipal
utilize verbas públicas para fins diferentes daqueles
constantes na lei orçamentária. Todas as funções públicas
estão reguladas com minudência, descrevendo os direitos,
deveres e atribuições. Para manterem-se íntegras, devem
expressar que estão executando ou trilhando a vontade
”.
legal
E, diga-se que, no caso de conduta lícita por violação dos
princípios que regem a Administração Pública, seja no
desvio de finalidade ou excesso de poder, é necessário
.
que a atuação se dê de forma consciente
Diante de tais considerações e frente a prova dos autos,
, na
entendo que houve a vontade, concretizada, do Réu
qualidade de Chefe do Executivo Municipal, de custear
evento -a Jornada - de seu Partido (PT) e seus filiados de
promovendo-o”. (
)
grifos nossos
Assim, quanto à conduta do ora Embargante, a instância de
origem considerou que houve o dolo. Diante de tal premissa,
conforme afirmado na decisão ora embargada, não é possível
chegar à conclusão diversa, sem a análise de legislação
infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame de fatos e
das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.
[...]
Extraio, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática
exarada na Rcl 59.517, de relatoria do Min. André Mendonça,
DJe 24.05.2024:
“1. Trata-se de reclamação, formalizada Altair de Freitas
Cunha, contra acórdão proferido pela Câmara da Função
Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, no Agravo Interno no
70085678340
(70085271302
(CNJ:
0040683-
40.2021.8.21.7000), mediante o qual teria sido inobservado
o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário com Agravo no 843.989-RG/MG (Tema no
1.199 do ementário da Repercussão Geral).
2. O reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária
ajuizou ação de improbidade administrativa contra si,
imputando-lhe a prática dos atos descritos no arts. 10 e 11
Documento eletrônico VDA47108776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:09
Código de Controle do Documento: 7c18d08d-842a-4888-ba1d-b02857fb2183

da Lei no 8.429, de 1992, uma vez que ocupava o cargo
de Comandante do 4o Comando Regional de Bombeiros e
de Chefe da Seção de Prevenção de Incêndio.
3. Relata que a sentença de parcial procedência do pedido
restringiu-se à condenação dos corréus, absolvido o
reclamante. Noticia que em sede de apelação, a Corte
local deu parcial provimento ao apelo do Parquet
condenando o reclamante nas condutas previstas no art.
.
11,
, da Lei 8.429/92
caput
Opostos embargos de
.
declaração, restaram desacolhidos
(...)
6. Ademais, destaca ser incontroverso que “o acórdão
proferido pelo TJRS fixou a presença de dolo genérico,
situação que afasta ipso facto a incidência da Lei de
Improbidade Administrativa ao caso em tela, de acordo
”. Portanto, “em
com o decidido no Tema 1.199/STF
observância ao Tema no 1.199/STF, compreende-se ser
indispensável, para acolhimento da pretensão inicial
sancionatória, a presença do elemento subjetivo – dolo
específico (situação em que o agente voluntariamente
pratica conduta típica com finalidade especial e resultado
específico) – para a configuração dos atos de improbidade
administrativa do art. 11 da LIA, no qual enquadrada a
parte ré na exordial da presente ação”. Repisa que não
houve a condenação com base em dolo específico ou
direto, mas em dolo genérico.
(...)
13. No caso em tela, alega-se a inobservância, pelo
Tribunal reclamado, da decisão vinculante proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no
843.989/PR,
do Tema no 1.199 da sistemática
leading case
da Repercussão Geral, cuja ementa fixou:
(...)
15. Constata-se que foi mantida, no julgamento de agravo
interno,
a
negativa
de
seguimento
ao
recurso
extraordinário, sob o fundamento de que a decisão
recorrida estava de acordo com os parâmetros fixados no
julgamento do citado tema, quanto à sistemática da
repercussão geral. Assim, colaciono excertos do acórdão
impugnado (e-doc. 82, p. 31, 35-36, e 42; grifos nossos):
(...)
16. Com efeito, a partir da leitura do ato reclamado,
observa-se que, na espécie, o ato de improbidade pelo
qual condenado o reclamante foi praticado mediante dolo,
conforme expressamente reconhecido pelas instâncias
.
ordinárias
17. Desse modo, observo que não se afigura, no diploma
impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da
presente reclamação, visto que está em sintonia com
entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo
em Recurso Extraordinário no 843.989- RG/PR (Tema no
1.199 do ementário da Repercussão Geral), segundo o
qual é necessária a comprovação de responsabilidade
subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa, exigindose a presença do elemento
.
subjetivo
18.
, o Tribunal de origem exerceu atribuição
In casu
própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, ao
reputar não haver contrariedade à tese firmada no ARE no
843.989/PR, Tema RG no 1.199, negando seguimento ao
recurso extraordinário.
(...)
Documento eletrônico VDA47108776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:09
Código de Controle do Documento: 7c18d08d-842a-4888-ba1d-b02857fb2183

19. Com efeito, este Supremo Tribunal tem definido,
reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação
ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na
aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de
constatação de situação de evidente teratologia na decisão
. A evidenciar
reclamada, o que não se vislumbra no caso
esse
entendimento,
colacionam-se
os
seguintes
precedentes:
(...)
20. Ademais, a conclusão pela comprovação do dolo
obtida pelo Órgão julgador na origem se deu com base nos
elementos coligidos aos autos, razão pela qual chegar a
conclusão diversa implicaria revolvimento de fatos e
provas. Por conseguinte, registro a impropriedade de
utilização da presente medida para a reapreciação do
conjunto probatório, de acordo com o firme entendimento
. Nessa linha, cito o
deste Supremo Tribunal Federal
seguinte julgado:
(...)
22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos
termos do art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o
entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal” (
)
grifos nossos
Reporto-me, ainda, à manifestação do Ministério Público Federal
que emitiu parecer nos autos da referida Rcl 59.517, o qual está
assim ementado:
“Processo civil. Reclamação. Suposto descumprimento ao
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
no 1.199 de RG. 1. A parte reclamante interpôs agravo
regimental na origem, contra o não seguimento do RE, e
desprovido o agravo, foi esgotada a instância ordinária,
atendido, assim, o requisito do inc. II do § 5o do art. 988 do
CPC. 2. Na espécie, o ato de improbidade é doloso, o que
não se adéqua, para fins de aderência estrita, ao
paradigma do Tema 1.199/STF, atinente, no ponto da
retroatividade da nova LIA, a atos de improbidade culposos
. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o
paradigma indicado. 3. Pela improcedência da reclamação”.
Assim, na hipótese dos autos, não é viável aplicar as novas
alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021 (Tema
1199), especialmente, em razão da ausência de reconhecimento
do elemento subjetivo culposo da parte requerida pela instância
.
inferior
Desse modo, a decisão embargada está bem fundamentada e
clara a respeito do entendimento exposto sobre a questão dos
autos.
Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas
alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão
embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso,
se possa atribuir efeito modificativo na espécie.
Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento
reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência
de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE
959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-
AgRsegundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
27.08.2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, nos termos
rejeito
dos arts. 1.024, § 2o, do CPC e 21, § 1o, do RISTF.
Documento eletrônico VDA47108776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:09
Código de Controle do Documento: 7c18d08d-842a-4888-ba1d-b02857fb2183

(ARE n. 1.511.779-ED, relator Ministro Edson Fachin, julgado
em
, DJe de
.)
26/10/2024
29/10/2024
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:09
Código de Controle do Documento: 7c18d08d-842a-4888-ba1d-b02857fb2183

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.393.769 / RS
Número Registro: 2023/0211580-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00176519520078210048
02772558920138217000
04810700017658
05014583420138217000
10700017658 176519520078210048 201501383251 2772558920138217000 4802237420148217000
4810700017658 5014583420138217000 70046477048 70055526289 70057768319 70062876602
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOLIVAR ANTONIO PASQUAL
ADVOGADO : GLADIMIR CHIELE - RS041290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CESIO VERONA
INTERES.
: GIONARA CRISTINE DOS REIS
INTERES.
: GILMAR ADEMIR WEGNER
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BOLIVAR ANTONIO PASQUAL
ADVOGADO
: GLADIMIR CHIELE - RS041290
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CESIO VERONA
INTERES.
: GIONARA CRISTINE DOS REIS
INTERES.
: GILMAR ADEMIR WEGNER
Documento eletrônico VDA47431952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:23
Código de Controle do Documento: 58580935-50a0-436b-ba3f-bf792d81fef5

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:23
Código de Controle do Documento: 58580935-50a0-436b-ba3f-bf792d81fef5